Tribunal: TCU
Processo: 008.610/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Programação SIGTV: 352720720200003 - Ação 219G - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS (no da TCE no sistema: 3138/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2032/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Sylvio Ballerini; e b) julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.610/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sylvio Ballerini (XXX.400.348-XX). 1.2. Entidade: Município de Lorena - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, conforme Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: André Mauro Veiga Barbosa (283320/OAB-SP), representando Sylvio Ballerini. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.